Tribunal: TJBA
Processo: 8073842-22.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8073842-22.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: COMERCIAL COUTRIM LTDA e outros (3) Advogado(s): RAFAEL SIMOES SILVA AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A. Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. ALEGADA CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que rejeitou embargos de declaração opostos em face de pronunciamento anterior que havia indeferido o pedido de gratuidade da justiça e negado provimento ao agravo de instrumento, mantendo a conclusão de ausência de comprovação da hipossuficiência econômica. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a decisão monocrática que rejeitou os embargos de declaração incorreu em omissão ou contradição apta a justificar sua reforma, especialmente diante da alegação de desconsideração de precedentes que teriam reconhecido a hipossuficiência econômica das partes agravantes em outros processos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição interna, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. 4. A alegada contradição apontada não se verifica no plano interno da decisão, inexistindo incoerência lógica entre a fundamentação e o dispositivo do julgado. 5. A divergência entre a decisão recorrida e precedentes proferidos em outros processos caracteriza contradição externa, hipótese que não autoriza o acolhimento de embargos de declaração. 6. A análise da hipossuficiência econômica foi realizada de forma fundamentada, com base nos elementos constantes dos autos, não havendo dever de observância automática de decisões proferidas em feitos distintos. 7. A insurgência recursal revela mera pretensão de rediscussão do mérito, finalidade incompatível tanto com os embargos de declaração quanto com o agravo interno manejado para restaurar seu acolhimento. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos do AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8073842-22.2024.8.05.0000 (ID 85870966), em que figura como Agravantes COMERCIAL COUTRIM LTDA, ISRAEL JOAQUIM DE ANDRADE JUNIOR, LUIS PAULO FERRARI DE SENA E R 2 & ANDRADE REPRESENTAÇÃO LTDA, e Agravado ITAU UNIBANCO S.A., ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, nos termos do voto do relator.